Tribunal: TJDFT
Processo: 0034770-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO.
I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
II- Verificada a ocorrência de patente erro material, impõe-se o provimento aos embargos de declaração com o objetivo de saná-lo.
III- A despeito da existência de entendimento jurisprudencial firmado sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, deve ser mantido o dispositivo do acórdão, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, em observância ao tema repetitivo no 970 do STJ.
IV- Embargos dos autores negado provimento. Embargos parcialmente providos opostos pelos réus.